Tribunal: TJMT
Processo: 1000466-31.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000466-31.2024.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA CONTÁBIL IMPERTINENTE AO OBJETO DA DEMANDA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE FALHA INFORMACIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo requerente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada em desfavor de administradora de consórcio, fundada em alegada cobrança de despesa de deslocamento para retirada do veículo contemplado sem prévia informação.
2. Requerimentos do recurso: (i) anulação da sentença por cerceamento de defesa; (ii) reforma do decisum com condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) aferir se o indeferimento da perícia contábil configurou cerceamento de defesa; (iii) examinar se a administradora de consórcio violou o dever de informação ao cobrar despesa de deslocamento prevista em cláusula contratual; (iv) verificar a configuração de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que impugna os fundamentos centrais da sentença recorrida e questiona a regularidade do indeferimento probatório e a ausência de falha no dever de informação, ainda que alguns argumentos sejam reputados improcedentes no mérito, desde que haja correlação argumentativa com a ratio decidendi do decisum.
5. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia contábil cujos quesitos versam sobre matéria alheia à causa de pedir, de modo que cabe ao juízo determinar o julgamento antecipado da lide quando os elementos dos autos forem suficientes ao convencimento.
6. Não viola o dever de informação a administradora de consórcio que prevê expressamente no regulamento do grupo as despesas acessórias a cargo do consorciado contemplado, pois o dever de informação exige que as condições contratuais constem de instrumento acessível e compreensível, e não a antecipação individualizada de cada custo potencial.
7. A extensão do regulamento de consórcio, inerente à complexidade da relação plurilateral disciplinada pela Lei n. 11.795/2008, não retira clareza ao conteúdo de cada cláusula individualmente considerada.
8. Recai sobre o requerente o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito e a inversão do ônus da prova não dispensa a parte de apresentar indícios mínimos de plausibilidade da alegação.
9. Afastada a falha no dever de informação, fica subtraída a premissa da pretensão indenizatória, pois a responsabilidade civil exige a presença concomitante de ato ilícito, dano e nexo causal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, § 11, 141, 355, I, 370, 373, I, e 492; CDC, arts. 6o, III e VIII, e 29; Lei n. 11.795/2008, art. 3o, § 3o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula n. 297; Tema n. 1.059; TJMT, ApCiv 1002371-67.2019.8.11.0002; TJMT, ApCiv 1045876-78.2025.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000466-31.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO RAMOS DA SILVA - CPF: 222.435.068-66 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), TATIANA SANT ANNA NOGUEIRA - CPF: 086.771.927-35 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA CONTÁBIL IMPERTINENTE AO OBJETO DA DEMANDA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE FALHA INFORMACIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo requerente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada em desfavor de administradora de consórcio, fundada em alegada cobrança de despesa de deslocamento para retirada do veículo contemplado sem prévia informação.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
anulação da sentença por cerceamento de defesa;
(ii)
reforma do
decisum
com condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade;
(ii)
aferir se o indeferimento da perícia contábil configurou cerceamento de defesa;
(iii)
examinar se a administradora de consórcio violou o dever de informação ao cobrar despesa de deslocamento prevista em cláusula contratual;
(iv)
verificar a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que impugna os fundamentos centrais da sentença recorrida e questiona a regularidade do indeferimento probatório e a ausência de falha no dever de informação, ainda que alguns argumentos sejam reputados improcedentes no mérito, desde que haja correlação argumentativa com a
ratio decidendi
do
decisum
.

5. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia contábil cujos quesitos versam sobre matéria alheia à causa de pedir, de modo que cabe ao juízo determinar o julgamento antecipado da lide quando os elementos dos autos forem suficientes ao convencimento.

6. Não viola o dever de informação a administradora de consórcio que prevê expressamente no regulamento do grupo as despesas acessórias a cargo do consorciado contemplado, pois o dever de informação exige que as condições contratuais constem de instrumento acessível e compreensível, e não a antecipação individualizada de cada custo potencial.

7. A extensão do regulamento de consórcio, inerente à complexidade da relação plurilateral disciplinada pela Lei n. 11.795/2008, não retira clareza ao conteúdo de cada cláusula individualmente considerada.

8. Recai sobre o requerente o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito e a inversão do ônus da prova não dispensa a parte de apresentar indícios mínimos de plausibilidade da alegação.

9. Afastada a falha no dever de informação, fica subtraída a premissa da pretensão indenizatória, pois a responsabilidade civil exige a presença concomitante de ato ilícito, dano e nexo causal.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, § 11, 141, 355, I, 370, 373, I, e 492; CDC, arts. 6o, III e VIII, e 29; Lei n. 11.795/2008, art. 3o, § 3o.
Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula n. 297; Tema n. 1.059; TJMT, ApCiv 1002371-67.2019.8.11.0002; TJMT, ApCiv 1045876-78.2025.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo requerente,
MARCO AURÉLIO RAMOS DA SILVA
, contra sentença do juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação indenizatória com pedido de dano material e dano moral n. 1000466-31.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
., julgou improcedentes os pedidos da petição inicial.

Na
origem
, o requerente narrou ter firmado contrato de adesão com a requerida para participação no Grupo 2637, Cota 192, com carta de crédito no valor de R$ 93.350,09 (noventa e três mil, trezentos e cinquenta reais e nove centavos), conforme proposta n. 0190374468 (id. 350617913).

Aduziu que, no ato da adesão, foi informado de que as prestações seriam fixas e os únicos custos adicionais seriam a parcela mensal e o eventual lance.

Após a contemplação, contudo, foi surpreendido com a exigência de pagamento de despesas de deslocamento para retirada do veículo – Volkswagen
T-Cross Sense
200 1.0 TS, 2020, placa QCK1J05 –, valor que não lhe havia sido comunicado previamente e para cujo custeio precisou recorrer a familiares.

Com fundamento no artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, arguiu violação ao dever de informação e postulou indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além da inversão do ônus da prova.

Na
contestação
, a requerida suscitou, preliminarmente, a ausência de interesse processual, por não ter o requerente buscado canais administrativos antes do ajuizamento, e a inépcia da inicial, ante a referência a danos materiais sem pedido condenatório correspondente, além de impugnar o valor da causa (id. 350617945).

No mérito, defendeu a regularidade das cobranças e a natureza própria do contrato de consórcio, no qual as parcelas variam conforme o preço do bem de referência.

Sustentou que as despesas de deslocamento estavam previstas na cláusula 14.3, alínea “h”, do Regulamento e que o requerente se encontrava inadimplente desde outubro/2019.

Refutou a ocorrência de ato ilícito, dano e nexo causal.

O requerente apresentou
réplica
, na qual reiterou os argumentos da inicial e pugnou pela inversão do ônus da prova (id. 350618353).

A
sentença recorrida
rejeitou as preliminares de ausência de interesse processual e de inépcia, acolheu a impugnação ao valor da causa e o fixou em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id. 350618358).

Indeferiu a perícia contábil requerida, por entender que a questão controvertida não demanda conhecimentos técnicos especializados, bem como que os quesitos versavam sobre encargos e anatocismo, matérias alheias à causa de pedir.

No mérito, julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, sob o fundamento de que o requerente não comprovou o pagamento das despesas alegadas e de que a cláusula 14.3, alínea “h”, do Regulamento previa expressamente a possibilidade de cobrança de diferença de preço e frete, o que afastaria a suposta omissão informacional.

Condenou o requerente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Inconformado, o requerente interpôs o presente recurso.

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta, em preliminar, cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia contábil, sob o argumento de que os quesitos buscavam apurar a legalidade dos encargos contratuais introduzidos no debate pela própria contestante e que julgar antecipadamente a lide por insuficiência probatória, após negar a produção da prova requerida, configura afronta ao contraditório (id. 350618359).

No mérito, aduz que a sentença recorrida confundiu a ausência de comprovação do desembolso material com a prova do dano moral, cujo fato gerador é a falha informacional e o constrangimento de se ver obrigado, no momento da entrega do bem, a buscar auxílio de terceiros para arcar com custo não antecipado.

Alega que a previsão contratual da cláusula 14.3 do Regulamento, inserida em documento extenso, não atende ao padrão de informação adequada e clara exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.

Pleiteia, assim, a anulação da sentença recorrida para reabertura da instrução ou, alternativamente, a reforma do
decisum
com a condenação da apelada ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização extrapatrimonial.

Em sede de
contrarrazões
, a apelada suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade (id. 350618362).

No mérito, afirma que o indeferimento da perícia foi regular, pois os quesitos eram impertinentes ao objeto da demanda, de natureza estritamente indenizatória. Defende que a prova necessária seria documental e que o apelante não apresentou qualquer comprovante de pagamento.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia recursal consiste em aferir a admissibilidade do recurso, em razão da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões, bem como a configuração de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil e a caracterização de falha no dever de informação por parte da administradora apelada.

O recurso não comporta provimento.

PRELIMINARES

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A apelada suscita, em contrarrazões, ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o recurso se limita a alegações genéricas, sem enfrentamento específico do fundamento central da sentença recorrida.

A objeção não procede.

Com efeito, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar os motivos de fato e de direito aptos à reforma do julgado, com argumentação que dialogue com a
ratio decidendi
do
decisum
recorrido.

Não se confunde, porém, com a robustez técnica das razões deduzidas. Logo, o recurso é dialético quando estabelece pertinência temática com os fundamentos da sentença, ainda que os argumentos venham, no juízo de mérito, a ser reputados improcedentes.

No caso dos autos, o apelante atacou frontalmente o indeferimento da perícia contábil, sustentou
error in procedendo
na decisão que julgou antecipadamente a lide e deduziu razões direcionadas à demonstração do dever de informação previsto no artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Há, portanto, correlação argumentativa suficiente entre o recurso interposto e a fundamentação recorrida.

Rejeito
, pois, a preliminar.

CERCEAMENTO DE DEFESA

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, o juízo é o destinatário da prova, ao qual incumbe aferir a necessidade ou desnecessidade da produção das diligências requeridas, com o indeferimento, em decisão fundamentada, daquelas que se mostrem inúteis ou meramente protelatórias.

Disso decorre a autorização do julgamento antecipado da lide quando os elementos dos autos forem suficientes ao convencimento do julgador, consoante o artigo 355, I, do referido diploma legal.

Em consonância com essa diretriz, este Egrégio Tribunal já assentou que, se o juízo, a quem a prova é dirigida, entendeu suficientes os elementos constantes dos autos, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas (TJMT, ApCiv n. 1002371-67.2019.8.11.0002, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 21/11/2024).

No caso concreto, a causa de pedir formulada na petição inicial se restringe a questão pontual: alegada cobrança de despesa de deslocamento para retirada do veículo, supostamente não informada pela administradora apelada.

A perícia contábil pleiteada, todavia, dirigia-se a objeto inteiramente diverso, uma vez que os 18 quesitos apresentados versavam sobre análise de juros remuneratórios, ocorrência de capitalização (anatocismo), recálculo das parcelas pela taxa Selic e comparação com a média de mercado, matérias estranhas ao objeto da demanda, de natureza não revisional.

Determinar prova técnica desconectada da causa de pedir configuraria, portanto, violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Acresce-se que o fato propriamente alegado (cobrança e pagamento de despesa de deslocamento) é concreto, comprovável por documentação simples, como recibo, comprovante de transferência, extrato bancário ou nota fiscal, cuja ausência nos autos não decorre de barreira técnica que recomendasse perícia, mas de omissão probatória da própria parte requerente.

Convém anotar, ademais, que o contraditório e a ampla defesa não asseguram direito absoluto à produção de qualquer prova requerida, mas sim direito à produção de provas pertinentes, úteis e proporcionais ao objeto da controvérsia.

Rejeito
, assim, a preliminar.

MÉRITO

A relação entre as partes é de consumo, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, regra extensível, por identidade de razão, às administradoras de consórcio.

Incide, por consequência, o artigo 6o, III, do mencionado diploma, que assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre produtos e serviços, garantia que, todavia, possui contornos próprios.

O dever de informação não exige que cada despesa potencialmente incidente seja antecipadamente discriminada em destaque, mas sim que as condições contratuais constem de instrumento acessível e compreensível, com possibilidade efetiva de consulta pelo consumidor.

No caso dos consórcios, acresce-se particularidade normativa relevante, porquanto a Lei n. 11.795/2008 disciplina a operação como relação plurilateral, em que o regulamento do grupo constitui o instrumento normativo central a vincular todos os consorciados (art. 3o, § 3o).

Na hipótese dos autos, descabe falar em falha de informação.

A apelada juntou aos autos o Regulamento Geral para Constituição e Funcionamento de Grupos de Consórcios, com disciplina pormenorizada sobre composição das parcelas, encargos acessórios e procedimentos de cobrança, ao qual se soma o Instrumento Particular de Alienação Fiduciária firmado pelo próprio apelante em 10/abril/2023, no qual constam expressamente os valores e o quantitativo das parcelas, o que evidencia pleno conhecimento das condições contratuais e dos encargos da operação (ids. 350617948 e 350617946).

Tanto mais que o próprio apelante não nega a regularidade da adesão à cota consorcial: reconhece-se titular do Grupo 2637, Cota 192, narra haver sido contemplado, declara o pagamento do lance e descreve a aquisição do veículo Volkswagen
T-Cross
, do que resulta inequívoca a relação contratual, e adstrita a controvérsia a custo acessório supostamente exigido na retirada do bem.

O Regulamento juntado aos autos prevê expressamente, na cláusula 14.3, alínea “h”, a obrigação do consorciado de arcar com a “
diferença de valor do preço do Bem, entre o preço sugerido pelo fabricante para a cidade de São Paulo - SP e o preço correspondente para a cidade em que estiver localizada a pessoa jurídica vendedora do veículo básico do plano, acrescida das despesas decorrentes de frete e seguro de transporte
”, redação que disciplina, de modo claro e específico, a hipótese suscitada na petição inicial (
sic
, id. 350617949, p. 28).

Não procede, por outro lado, o argumento de que a previsão estaria diluída em rol extenso de obrigações ou seria genérica e obscura.

A cláusula transcrita identifica com precisão o objeto da cobrança (frete e seguro de transporte) e o critério de apuração (diferença de preço entre a praça de referência e a praça de localização do vendedor), sem ambiguidade ou termos técnicos de difícil compreensão.

A extensão do regulamento, peculiar à complexidade do sistema de consórcios e à estrutura plurilateral própria desse instrumento, não retira clareza ao conteúdo de cada cláusula individualmente considerada, sob pena de se exigir da administradora dever de informação juridicamente inviável.

Soma-se a isso a inexistência de qualquer documento que comprove a efetiva exigência ou o pagamento da despesa, tampouco indicação do valor desembolsado ou da data, com a petição inicial limitada à narrativa genérica, sem aporte documental mínimo ao longo da instrução.

Cumpre ressaltar que recai sobre o requerente o ônus de demonstração do fato constitutivo do direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Além disso, a inversão prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não dispensa a parte de aportar indícios mínimos da plausibilidade da alegação, sob pena de a regra protetiva ao consumidor se converter em pretexto para pretensão sem lastro empírico (TJMT, ApCiv n. 1045876-78.2025.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 01/04/2026).

Por essas razões, não se reconhece falha no dever de informação por parte da apelada.

Afastada a falha no dever de informação, fica subtraída a premissa central da pretensão indenizatória deduzida pelo apelante, porquanto a responsabilidade civil pressupõe a presença concomitante de ato ilícito, dano e nexo causal entre ambos, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, de modo que a ausência de qualquer dos pressupostos afasta o dever de indenizar.

Inexiste, ademais, demonstração concreta de lesão a direito de personalidade, pois o apelante não comprovou inscrição em cadastros de proteção ao crédito, retenção do bem adquirido, exposição vexatória ou qualquer outra circunstância que ultrapasse o limiar do dissabor cotidiano inerente à vida em sociedade, hipótese que a jurisprudência reiteradamente afasta do âmbito do dano moral, sob pena de banalização do instituto.

Mantém-se, portanto, a sentença em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARCO AURÉLIO RAMOS DA SILVA
.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, § 3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026